Tribunal: TJDFT
Processo: 0725715-27.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725715-27.2020.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MEDSENIOR SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA., ALBORINA MARIA DA SILVA EMBARGADO: ALBORINA MARIA DA SILVA, MEDSENIOR SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA. DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Medsenior Serviços em Saúde LTDA (ID no 28919130) e por Alborina Maria Da Silva (ID no 29368505) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação da autora e, por maioria, conheceu e deu parcial provimento ao recurso da ré (ID no 28769276). 2. Intimem-se as embargadas para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 24 de setembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO